Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-75.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002480-75.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Capacidade, Internação voluntária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE ANTUNES FELISARDO - CPF: 882.008.091-53 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), VALDELIR ANTUNES DA LUZ - CPF: 551.069.351-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002480-75.2020.8.11.0025

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – INTERDITANDO CAPAZ DE ENTENDER E GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL – APENAS NECESSITA DE AJUDA EM RAZÃO DAS SEQUELAS DE ORDEM FÍSICA DECORRENTES DE AVC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o laudo pericial, o possível interditando é plenamente capaz de entender os fatos e os atos da vida civil, bem como consegue exprimir a sua vontade, mormente porque as sequelas do AVC que sofreu se limitam àquelas de ordem físicas.

Não restou demonstrada a necessidade de interdição ou mesmo de curatela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1002480-75.2020.8.11.0025

APELANTE: CLEONICE ANTUNES FELISARDO.

APELADO:
VALDELIR ANTUNES DA LUZ.

Processo na Origem n.o 1002480-75.2020.8.11.0025

Comarca de
Juína

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
CLEONICE ANTUNES FELISARDO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Interdição com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n.o 1002480-75.2020.8.11.0025) que
CLEONICE ANTUNES FELISARDO
move contra
VALDELIR ANTUNES DA LUZ.

SENTENÇA
(ID 126829269 - Pág. 3): julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, suspenso em razão do benefício da assistência judiciária.

APELO
(ID 126829274):
CLEONICE ANTUNES FELISARDO
alega que o interditando é seu irmão, atualmente com 53 anos de idade, e, após ter sofrido um AVC, depende totalmente dela para todas as atividades. Sustenta que há divergência entre os laudos periciais e, enquanto o laudo oficial entende que a capacidade do requerido não restou comprometida, o laudo elaborado pelo médico que o acompanha atesta que sua incapacidade é permanente e irreversível.
Defende que o irmão não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de modo que seja declarada a interdição do requerido e que a autora seja nomeada como sua curadora.

CONTRAMINUTA
: não há.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
(ID 127754189): opina pela nulidade da sentença pela ausência de curador especial que defendesse os interesses do interditando
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002480-75.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
CLEONICE ANTUNES FELISARDO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Interdição com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. n.o 1002480-75.2020.8.11.0025) que
CLEONICE ANTUNES FELISARDO
move contra
VALDELIR ANTUNES DA LUZ.

SENTENÇA
(ID 126829269 - Pág. 3): julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, suspenso em razão do benefício da assistência judiciária
.

A autora, ora apelante, relata que que é irmã do possível interditando VALDELIR, atualmente está com 53 (cinquenta e três) anos de idade, e que este necessita de total auxílio para realizar qualquer tipo de atividade desde que sofreu AVC (acidente vascular cerebral).

Argumenta que o interditando teve como sequelas a perda da fala e força, e faz uso de medicação controlada, conforme laudo médico acostado aos autos.

Sustenta que o interditando é totalmente incapaz permanentemente, sendo o seu quadro clínico irreversível desde o ano de 2020, logo não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens.

Propôs a ação com o objetivo de ver decretada a interdição do irmão e que a autora seja nomeada sua curadora, porém a ação foi julgada improcedente.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para que possa ser nomeada curadora do irmão, nos termos do art. 755 e seguintes do CPC.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para reconhecer a incapacidade do requerido para os atos da vida civil, declarar sua interdição e, consequentemente apontar a autora, sua irmã, como curadora.

A d. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opina, preliminarmente, pela nulidade da sentença pela ausência de curador especial que defendesse os interesses do interditando, conforme determina o art. 752, § 2o do CPC (ID 127754189).

No entanto, não se observa a necessidade de declaração da nulidade do processo, por ausência de curador especial em momento anterior nos autos, já que o resultado foi favorável ao interditando.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGALIDADE DA DEMISSÃO. INCAPACIDADE CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO FAVORÁVEL AO INCAPAZ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. NECESSÁRIA PROTEÇÃO AO INCAPAZ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem quanto à
desnecessidade de declaração da nulidade do processo, por ausência de curador especial em momento anterior nos autos, já que o resultado foi favorável ao incapaz, encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual as normas processuais pertinentes às nulidades devem ser interpretadas em benefício dos incapazes
. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp. 9.511/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 12.12.2011 e REsp. 25.496/MG, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJ 11.3.1996. 2. Agravo Interno do Município do Rio de Janeiro desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 134901 RJ 2012/0006640-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

Destaca-se que ação fora julgada improcedente, sendo o interditando ouvido pelo magistrado na origem, durante audiência de interrogatório, à qual também estava presente o representante do Ministério Público, logo não há que se falar em prejuízo ao requerido.

Portanto,
se não houve prejuízo ao requerido, não se mostra necessário declarar nula a sentença
.

Quanto ao mérito, verifica-se que o laudo pericial oficial afirma categoricamente que o interditando, apesar de ter sofrido um AVC e apresentar algumas incapacidades de ordem física, mostrou-se plenamente capaz de continuar responsável pela administração da sua vida e de discernir por si só, os atos da vida civil. Atestou que o requerido está apenas impossibilitado de realizar tarefas laborais/habituais, devido a perda da sensibilidade e atrofia muscular (ID 126829263, págs. 01/07).

A partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015, não mais se admite a “interdição” da pessoa com deficiência mental ou intelectual para todos os atos da vida civil, porque não são mais consideradas absolutamente incapazes.

Em situações excepcionais, admite-se a curatela da pessoa com deficiência, porém limitada aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, Lei 13.146/2015).

No caso em análise, ainda que o médico que acompanha o interditando tenha afirmado que ele necessita de medicação repressora do Sistema Nervoso Central, o que já configura severa limitação neurológica (indutora ao déficit de atenção, cognitivo, de memória, de raciocínio etc.), que descreveu como “Alienação mental leve”, e que esse quadro é permanente e irreversível (ID 126829275), o laudo oficial revela que, durante o exame físico, a memória estava presente, apesar da dificuldade de comunicação e de deambular ou exercer os movimentos do lado esquerdo do corpo (ID 126829263).

Observe-se trechos do referido laudo oficial:

“4. Em face do quadro clínico apresentado é o interditando capaz, total ou parcialmente, de entender os fatos e os atos da vida civil, ou de determinar-se de acordo com este entendimento, bem como exprimir precisamente sua vontade?

R: O interditando é
totalmente capaz de entender os fatos e os atos da vida civil
, bem como consegue exprimir a sua vontade, devido as
sequelas serem apenas físicas
.

5. O interditando é total ou parcialmente incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens e praticar os demais atos da vida civil?

R:
A doença diagnosticada é apenas física, eis que compromete a coordenação motora dos membros do lado esquerdo, interferindo na comunicação (fala), porém não interfere na capacidade de administrar seus bens
. Já em relação aos demais atos da vida civil, a exemplo de realizar atividades cotidianas e ou domésticas, o mesmo segue parcialmente incapaz e, para as atividades laborais, não há possibilidade de exercê-las, ante a falta de coordenação motora
.

6. Em caso de confirmada a existência de doença que acomete o interditando, quais são as características dessa doença? A referida doença interfere no estado de lucidez da pessoa?

R: As características são limitações físicas (perda da força muscular dos membros do lado esquerdo), com comprometimento da fala (dificuldade e ou impossibilidade de pronunciar palavras), sendo que a doença não interfere no estado de lucidez do periciando
”. (grifei)

Do mesmo modo, não comporta reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos de interdição e de curatela, porquanto não restou demonstrado que o interditando seja incapaz de compreender ou de gerir a sua vida.

Diante do exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente a ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022